Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733413-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CELSO MENDES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia em sede de execução de título extrajudicial requerida em face de CELSO MENDES CARNEIRO (processo n. 0715549-05.2021.8.07.0001), que indeferiu os pedidos de penhora sobre percentual do salário do devedor, de suspensão da CNH e de inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. O recorrente sustenta, em suma, a possibilidade de penhora de salário como medida excepcional. Para tanto, alega que “a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor, permitindo sua existência de forma digna”. Na hipótese, aduz que foram realizadas todas as buscas possíveis sem que tenha sido encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida. Alega que o requerido é ocupante do cargo de segundo sargento da PM DF, recebendo remuneração bruta na ordem de R$ 10.431,93 (dez mil e quatrocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), ressalta ainda que o agravado permitiu a realização de descontos em conta corrente visando saldar o débito que ora se executa, aduzindo, assim, que a penhora em debate visa tão somente restaurar o pacto entabulado entre as partes. Assevera, também, a possibilidade de suspensão da CNH do devedor como medida atípica coercitiva. Por fim, argumenta que o magistrado não pode indeferir o pedido de inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC), sob o fundamento de que o exequente teria condições de fazer isso diretamente. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade excepcional de penhora incidente sobre verbas salariais em importe que não comprometa a subsistência do devedor. É que, a rigor, mantém-se a regra da impenhorabilidade dos rendimentos (art. 833, IV, CPC), bem como a excepcionalidade aplicável a créditos alimentícios (art. 833, § 2o, CPC). Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o adiantamento da pretensão recursal, seja no que concerne ao pedido de penhora sobre percentual do salário do devedor, seja em relação aos pleitos de suspensão da CNH ou de inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. Sendo assim, tenho que as matérias devem ser dirimidas no julgamento do mérito do recurso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator